Tribunal: TJBA
Processo: 8001543-86.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001543-86.2016.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Pretensão recursal de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Em Reexame Necessário, deve ser mantida a sentença que confirmou a antecipação de tutela condenar o ESTADO DA BAHIA a disponibilizar à Sra. MARIA IRENE DOURADO ALVES a imediata transferência para unidade hospitalar especializada com registro no SUS para cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, com transporte por meio unidade avançada(UTI aérea ou, caso haja impossibilidade de realizar o procedimento em estabelecimento público ou conveniado ao aludido sistema, em estabelecimento privado de saúde, mediante pagamento pelo Estado das despesas comprovadas. Sentença mantida inclusive em Reexame. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001543-86.2016.8.05.0110, em que figuram como Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, mantendo a sentença inclusive em Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.